Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. RECUSA NA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, PROCESSO SELETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 26, III, DA LEI 11.697/2008. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os juízos em conflito controvertem a competência para o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado por menor que teve negado, pelo Comandante do Colégio Militar Tiradentes, requerimento de homologação da inscrição para participação no processo seletivo de admissão para matrícula no estabelecimento militar de ensino distrital.
2. A Lei 11.697, de 13/6/2008, trata da organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e, no art. 26, III, com a redação dada pela Lei 13.850/2019, fixa a competência dos juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.
3. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça decidiu o Tema 1.058 pela sistemática dos recursos repetitivos ao julgar o REsp 1.846.781/MS, relatoria a i. Ministra Assusete Magalhães em 10/2/2021 e fixar a seguinte tese a ser observada: “a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990.”
4. O motivo do ato imputado à autoridade coatora e que o vincula não é a irregularidade da oferta de ensino no estabelecimento educacional para o qual o infante será transferido, mas a análise das regras do processo seletivo para homologação de inscrição da criança em processo seletivo de ingresso na instituição militar de ensino distrital, matéria que, por óbvio, encerra natureza administrativa sem se cogitar de violação a direitos fundamentais da criança.
5. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, embora detenha competência para uma variedade de situações, não é competente para processar e julgar mandado de segurança, conforme se observa do art. 30 da Lei 11.697/2008, de modo que o caso concreto não se amolda à tese fixada pela c. 1a Seção do e. STJ no Tema 1.058, porque distinta da situação fática daquela considerada no precedente que deu origem ao enunciado referido pelo i. juízo suscitado na decisão declinatória da competência para a Vara da Infância e da Juventude do DF.
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do DF.